Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722871-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELERSON DE SOUSA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DADOS TELEMÁTICOS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO À FIGURA QUALIFICADA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incompetência por prevenção ou por conexão é relativa, dependendo, portanto, da provocação da parte no momento adequado, sob pena de preclusão. No caso em análise, a finalidade precípua da reunião de processos, que é afastar prejuízo à instrução probatória e evitar a prolação de decisões conflitantes, foi atendida, mormente considerando que foram respeitados os princípios da celeridade processual, do contraditório e da ampla defesa, bem como que os processos estão em fases processuais diferentes, o que revela a inexistência de efetivo prejuízo para a Defesa e obsta o reconhecimento da nulidade apontada, nos termos dos artigos 571, inciso II (preclusão), e 563 (pas de nullité sans grief), ambos do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. Inviável o pleito absolutório do recorrente por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma satisfatória, a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada. In casu, o acervo probatório, mormente as declarações prestadas pelo delegado de polícia e pelo agente policial responsável pela investigação, somadas aos dados obtidos pela quebra de sigilo telemático, comprovam que a moto que o réu adquiriu, recebeu e ocultou, era a da vítima, com a finalidade de repassá-la no mercado ilícito de veículos produto de crime. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. Para a configuração da receptação qualificada, o sujeito ativo do delito, além de ser comerciante, deve cometer o delito “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Entretanto, consoante o § 2o do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Na espécie, há provas de que o recorrente recebia e ocultava motocicletas de origem ilícita, sendo contumaz na prática de comércio irregular de veículos de origem ilícita, por meio de redes sociais, inclusive com a elaboração de documentos e sinais identificadores falsificados para facilitar o comércio ilegal de automóveis. 5. Não há falar em desclassificação para o delito de furto, uma vez que não há provas de que o réu subtraiu a motocicleta, sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido de que o apelante, em verdade, adquiriu, recebeu e ocultou o veículo da vítima, no exercício de atividade comercial irregular, o que se subsome ao tipo penal do crime de receptação qualificada. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Mantém-se o regime inicial fechado se, embora a pena aplicada seja inferior a oito anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, justifica a manutenção de regime mais gravoso. 8. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que os fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva subsistem e são idôneos, não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial irregular), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando a incompetência do juízo, bem como argumentando ser cabível a sua absolvição por falta de provas quanto à materialidade e ser devido o afastamento da qualificadora. Em adição, aponta ofensa ao artigo 180 do Código Penal, requerendo a desclassificação para o crime de furto. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao suposto malferimento do artigo 180 do CP e o pleito de desclassificação, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A modificação do julgado, a fim de acolher a tese da defesa e desclassificar o delito para furto, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.141.169/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009